Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731893-66.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: GILDA ELISABETH NOGUEIRA, TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, E. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: GILDA ELISABETH NOGUEIRA AGRAVADOS: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, FOCUS 3D CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE BRASILIA LTDA, CEMEFE CENTRO DE MEDICINA FETAL DE BRASILIA LTDA, GUARACI LELIS BELEZA, RAPHAELA COSTA LEITE BUENO DESPACHO GILDA ELISABETH NOGUEIRA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Argumentam que a matéria foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004